Tribunal: TJDFT
Processo: 0724354-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724354-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELISSANDRO OLIVEIRA BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão de ID 60289598 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0715562-10.2022.8.07.0020, ajuizado em face de ELISSANDRO OLIVEIRA BRITO, indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, entre outros, nos seguintes termos: Retire-se o sigilo da petição retro, tendo em vista não se enquadrar em nenhuma hipótese de sigilo previstas no art. 189 do CPC. Indefiro a intimação do executado para que indique o endereço onde o veículo se encontra, uma vez que cabe à parte interessada indicar a localização dos bens penhorados. Ademais, pela experiência deste juízo, a medida é inócua, uma vez que, ou o devedor informa desconhecer o paradeiro do bem, ou o diz que vendeu a terceiros. Cabe a parte exequente indicar sua localização, sob pena de revogação da penhora. Indefiro, ainda, a inclusão de restrição de circulação do veículo, uma vez que este tipo de procedimento só deve ser usado em procedimentos criminais. Assim é a jurisprudência deste eg.TJDFT: RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO INDICADO À PENHORA – NÃO CABIMENTO O bloqueio de circulação de automóvel é medida excepcional, incabível como meio para localizar bem indicado à penhora pelo credor. Em fase de cumprimento de sentença, o credor pleiteou a proibição de um automóvel indicado à penhora circular. De acordo com o exequente, o veículo foi o único bem identificado do devedor. A medida coercitiva seria imprescindível para sua localização e posterior cumprimento da obrigação. A antecipação da tutela foi indeferida pelo Juízo a quo, que considerou ausentes os pressupostos para a concessão da liminar. Insatisfeito, o exequente interpôs agravo de instrumento, por meio do qual sustentou que o carro teria sido bloqueado para transferência há muito tempo, mas nunca fora localizado para efetiva penhora e quitação da dívida. Ao apreciar o recurso, a Turma consignou que eventual restrição à circulação de automóvel por meio do sistema RENAJUD é medida excepcional, admitida somente para localização de veículos pela polícia em hipótese de crime, por exemplo, não sendo cabível em ações cíveis para penhora de bens indicados pelo credor. Assim, nas ações não criminais, ainda que reconhecido o débito e penhorada a coisa, não deve haver restrição ao deslocamento desta. O Colegiado explicou que a simples demora na descoberta do paradeiro do veículo não é argumento apto a determinar o bloqueio pretendido e que compete ao credor indicar o local onde o bem possa ser encontrado, ou nomear outro para satisfazer a prestação. Os Desembargadores acrescentaram haver dúvida se o veículo indicado à penhora pertencia à pessoa jurídica executada ou a seus sócios. Nesse contexto, sinalizaram que, se fosse da empresa, a incidência de restrição em circular poderia acarretar excessivo ônus à atividade empresarial. Com tais considerações, negaram provimento ao recurso à unanimidade. Acórdão 1122058, 07096287320188070000, Relator Des. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJe: 14/9/2018. As restrições de transferência e a inserção da penhora encontram-se inseridas. Intime-se a parte exequente para indicar a localização do bem, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, indefiro nova ordem de bloqueios reiterados nas contas do executado, uma vez que a última medida deste tipo se deu há menos de 6 (seis) meses. Ademais, não há prova de mudança na situação econômica do executado/devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Intime-se. Publique-se. No agravo de instrumento (ID 60289595), o banco exequente, ora agravante, pugna pela concessão de efeito suspensivo, “para que seja determinada a intimação do Agravado para informar o paradeiro do bem, incluída a restrição de circulação do veículo, impedindo a venda deste, bem como seja reiterada a pesquisa SIBAJUD na modalidade TEIMOSINHA, sobrestando o feito até o julgamento final do recurso” (p. 15). Argumenta, em suma, que é pacífico na jurisprudência que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional de direito e medidas excepcionais nos termos do art. 139 do CPC; bem como que o art. 774, V, do, CPC, estabelece a possibilidade de o Juízo, de ofício ou a requerimento, intimar o executado a indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de a sua negativa configurar ato atentatório à dignidade da justiça. Acrescenta que a pesquisa SISBAJUD na modalidade TEIMOSINHA se mostra completamente razoável no caso em tela, porquanto, mais uma vez, o interesse do credor é o que importa. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, concernentes na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris), bem como na urgência da medida, “haja vista que, o indeferimento das diversas medidas postuladas, o feito será arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos, além do mais, é possível a alienação do veículo encontrado bem como a ocultação de valores em conta, dificultando a satisfação do crédito” (periculum in mora). Preparo regular constante nos ID's 60289599 e 60289597. É o relato do necessário. DECIDO. Recurso tempestivo e preparado. Admito-o. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão parcial da medida liminar. De início, no caso em apreço, observa-se que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foram indeferidos os pedidos requeridos para a efetividade da execução, o pedido liminar deduzido deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a suspensão dos efeitos da decisão agravada, haja vista que não é possível atribuir efeito suspensivo a pronunciamento judicial com conteúdo negativo. Quanto à consulta SISBAJUD, na modalidade teimosinha, consultando os autos originais, verifico haver, desde 2022, diversas tentativas e métodos para localizar bens do devedor passíveis de penhora, todas sem sucesso. No entanto, a última tentativa de penhora via SISBAJUD aconteceu em dezembro de 2023 – ID 183680727 (autos originais) sem que fosse localizado qualquer valor relevante. Ademais, restou demonstrado que o pedido é absolutamente plausível, lícito e encontra respaldo jurisprudencial no Colendo STJ, de modo que se faz necessária a revisão da decisão atacada. No tocante à intimação do executado agravado para informar o paradeiro do bem, incluída a restrição de circulação do veículo e impedimento da venda deste, não há como prover. Como bem pontuou o juízo a quo, a restrição de de circulação do veículo somente é cabível em procedimentos criminais, já o impedimento de venda, na medida do possível, já foi realizado, eis que registrada restrições de transferência e a inserção da penhora. Ante tais fundamentos, conclui-se, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão parcial da antecipação da tutela recursal. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a realização de buscas junto ao sistema SISBAJUD, a fim de verificar se a agravada possui quantias em suas contas bancárias e que se efetue o bloqueio/penhora, bem como a reiteração automática de ordens de bloqueio pelo prazo de 30 dias, com o registro de múltiplas ordens até que seja possível alcançar o valor necessário para o total cumprimento da dívida. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator